Tribunal: TJDFT
Processo: 0723437-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723437-23.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANO HUMBERTO RIBEIRO DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SILVANO HUMBERTO RIBEIRO DA FONSECA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de pedido de desbloqueio em que o executado alega que o bloqueio recaiu sobre verbas impenhoráveis, pois se trata de conta poupança. É breve relato. Decido. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. Inicialmente, destaca-se que encontra-se bloqueado R$ 363,12 (trezentos e sessenta e três reais e doze centavos), sendo R$ 301,01 (trezentos e um reais e um centavo) na Caixa Econômica Federal, R$ 19,46 (dezenove reais e quarenta e seis centavos) no BRB e R$ 42,65 (quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) no Nu Pagamentos S.A. – ID 158231300 Dispõe o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ressalta-se que a impenhorabilidade mencionada no artigo 833 aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza e não incidindo, portanto, sobre valores mantidos em conta poupança, mas com destinação diversa. Sendo assim, para que o impugnante obtenha êxito na liberação da quantia bloqueada, deve demonstrar cabalmente que o valor constrito se refere a verbas impenhoráveis. Em análise detida dos autos, especialmente dos extratos bancários carreados (ID 186065484), infere-se da movimentação bancária atípica o desvirtuamento da poupança, porquanto realizados diversos pagamentos e transferências no período de referência, inclusive com uso de cartão de débito, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. Nesse sentido é o entendimento desse E.TJDFT, consoante julgado ora colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019) Desse modo, apesar de a constrição ter sido realizada em conta poupança, pela análise dos extratos bancários do mês em que ocorreu a penhora via Bacenjud e anteriores, verifica-se que o seu uso é compatível com o de uma conta corrente, o que afasta a incidência do art. 833, X, CPC, sobre o montante bloqueado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação de penhora, uma vez que a parte executada não comprovou nos autos que a constrição recaiu sobre quantia impenhorável. Intime-se o exequente para que se manifeste acerca das demais alegações apresentadas. Prazo: 30 (trinta) dias.” O Agravante sustenta que “os valores bloqueados são provenientes de seus ganhos profissionais, recebendo seus honorarios pelos serviços prestados, exercendo a atividade de Advogado, cuja remuneração mensal não ultrapassa o valor de 40 salários mínimos”. Salienta que “os extratos ora juntados em impugnação as fls. Demonstram que os valores penhorados foram recebidos por terceiros, em razão dos serviços juridicos prestados”. Ressalta que “o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência consagrada por todas as suas Turmas no sentido de que a interpretação a esse referido dispositivo legal deve se realizar de forma ampliativa, de modo que existe a manutenção da natureza alimentar do salário da parte executada e da garantia da impenhorabilidade de valor poupado (reservado) mesmo quando aplicada em conta poupança ou qualquer outra modalidade de ativos financeiros, como, por exemplo, conta corrente, aplicações, fundos de investimento e papel moeda, como forma de se proteção contra eventos imprevisíveis e o risco da inflação, ressalvada a má-fé, abuso ou fraude pela parte executada”. Acrescenta que, “toda quantia bloqueada, por ser fruto da atividade profissional da parte executada consoante acima comprovado, por ser inferior a 40 (quarenta salário mínimo) e por ser indispensável para a manutenção das despesas ordinárias básicas, é totalmente impenhorável, razão pela qual desde já requer sua liberação imediata em favor da parte executada”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A constrição realizada na conta poupança não pode subsistir, com a devida venia, pelo menos no plano da cognição sumária. Nesse ponto o Agravante aparentemente se desincumbiu do ônus probatório estipulado no artigo 854, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o extrato de ID 186065484 indica que o bloqueio eletrônico de R$ 301,01 recaiu sobre verba depositada em “conta poupança”. O simples fato de a constrição ter alcançado quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta dessa natureza basta ao reconhecimento da sua insubsistência, a teor do que prescreve o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” Frise-se que, em se tratando de conta com esse perfil, é desnecessário perquirir sobre a origem dos valores depositados e também sobre o seu uso pelo titular. O mesmo se verifica quanto às quantias bloqueadas nas contas correntes mantidas juntos aos bancos BRB e NU PAGAMENTOS S.A. (ID 158231300 dos autos de origem), tendo em vista a forte tendência jurisprudencial de conferir exegese expansiva ao artigo 833, inciso X, do Estatuto Processual Civil, como ilustram os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias locais, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em dissonância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu provimento ao recurso especial para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados na conta-corrente da parte recorrida, até o limite de quarenta salários mínimos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.915.851/MG, 4a T., rel. Miin. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 2/6/2022)” “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. Hipótese em que se reconheceu a impenhorabilidade dos valores aplicados em CDB (Certificado de Depósito Bancário) até o limite de 40 (quarenta) quarenta salários mínimos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.881.498/RS, 1a T., rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 14/09/2021)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...) (AgInt no AREsp 1.718.297/SP, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18/08/2021)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA NÃO SUPERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. DEPÓSITO. CONTA POUPANÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO NCPC. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORIENTAÇÃO RECENTEMENTE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) É firme a jurisprudência desta Casa no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 3. Conforme a orientação recentemente firmada pela Corte Especial desta egrégia Corte Superior, não é possível a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial do devedor quando se tratar de crédito lastreado em honorários advocatícios. (...) (AgInt no REsp 1.922.434/SP, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 12/08/2021)” Assim, numa abordagem superficial, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre da possibilidade de transferência e consequente liberação dos valores depositados em conta poupança em favor do Agravado. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento para obstar a liberação ou transferência dos valores até o julgamento do presente recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator